Tribunal: TJES
Processo: 5014626-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014626-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISABELLA OLIVEIRA SERAFINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM FASE DE EXAME MÉDICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. TUTELA ANTECIPATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A eliminação de candidato em concurso público por razões médicas exige fundamentação específica, sendo inadmissível a desclassificação baseada em motivos genéricos ou abstratos, conforme entendimento consolidado do STJ (precedentes citados: AgRg no AREsp n. 320.150/MS e RMS n. 26.101/RO).

2.
O edital do certame não prevê, de forma expressa, a incompatibilidade da deficiência ocular com as atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário, limitando-se a exigir que a deficiência seja compatível com as funções do cargo, cabendo à administração demonstrar tal incompatibilidade de forma fundamentada.

3.
A decisão administrativa que excluiu a candidata foi insuficientemente fundamentada, restringindo-se a alegar genericamente a suposta incompatibilidade, sem demonstrar objetivamente a impossibilidade do exercício das atividades do cargo pela candidata.

4.
O laudo médico apresentado nos autos atesta a aptidão da agravada para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido, reforçando a probabilidade do direito alegado.

5.
O periculum in mora inverso está configurado, uma vez que a exclusão da candidata do certame pode causar prejuízos irreparáveis caso sua reintegração seja determinada apenas ao final do processo. Por outro lado, a manutenção da candidata no certame e a reserva da vaga são medidas reversíveis, caso venha a ser confirmada sua inaptidão ao final da lide.

6.
A decisão do juízo de primeiro grau, que deferiu a tutela provisória, está fundamentada nos documentos apresentados e alinhada à jurisprudência sobre a matéria, não havendo ilegalidade que justifique sua reforma.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “ação ordinária
”
proposta por
ISABELLA OLIVEIRA SERAFINI
, que deferiu o pleito antecipatório para determinar a reintegração imediata da autora ao Concurso Público Nº 01/2023, SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de sua vaga até decisão final.

Em suas razões recursais (id. 9924663), o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese: (i) que há vedação de tutela satisfativa contra a Administração Pública; (ii) inexistência de pressupostos para concessão da tutela de urgência; (iii) a candidata foi eliminada por ser sua deficiência incompatível para exercer as funções do cargo de inspetor penitenciário, qual seja, deficiência visual (visão monocular); (iv) o edital é a lei do concurso e todos os atos que regem o certame devem obediência a ele; (v) a legalidade do ato administrativo; (vi) impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo.

Conforme id. 10202635, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10793188).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014626-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISABELLA OLIVEIRA SERAFINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “ação ordinária
”
proposta por
ISABELLA OLIVEIRA SERAFINI
, que deferiu o pleito antecipatório para determinar a reintegração imediata da autora ao Concurso Público Nº 01/2023, SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de sua vaga até decisão final.

Em suas razões recursais (id. 9924663), o Estado do Espírito Santo afirma, em síntese: (i) que há vedação de tutela satisfativa contra a Administração Pública; (ii) inexistência de pressupostos para concessão da tutela de urgência; (iii) a candidata foi eliminada por ser sua deficiência incompatível para exercer as funções do cargo de inspetor penitenciário, qual seja, deficiência visual (visão monocular); (iv) o edital é a lei do concurso e todos os atos que regem o certame devem obediência a ele; (v) a legalidade do ato administrativo; (vi) impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo.

Conforme id. 10202635, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10793188).

Da análise dos autos, observo que a candidata, na condição de pessoa com deficiência, inscreveu-se para o concurso público para provimento no cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo regida pelo Edital SEJUS 01/2023.

Foi aprovada na prova objetiva, redação, exame de aptidão física, exame psicotécnico, entretanto foi desclassificada na etapa de exame médico/perícia médica, no qual se concluiu ser inapta por ser a sua deficiência incompatível para exercer a funções do cargo.

Após recurso administrativo, a junta pericial ratificou a decisão que compreendeu a candidata como inapta, posto que
“O candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal, conforme exigência constante no Edital nº 01/2323 da SEJUS”
(id. 47746223 dos autos de origem).

Entretanto, o edital do certame nada dispõe acerca da incompatibilidade entre a deficiência ocular e as atribuições do cargo, limitando-se o item 5.5 a estabelecer que as pessoas com deficiência
“que declararem sua condição por ocasião da inscrição, aptos no Exame Psicotécnico, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória” (id. 47171111).

Ao que me parece, a decisão administrativa não foi suficientemente fundamentada, restringindo-se a genericamente afirmar a suposta incapacidade do candidato para desempenho das atividades do cargo pretendido.

Na linha do entendimento do c. STJ, a decisão administrativa deve ser fundamentada, não sendo possível a eliminação por motivos genéricos ou abstratos. Vejamos os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME FÍSICO. ATO QUE TEM QUE SER MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. DESPROVIDO.

(...) 2.
Ademais, o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação.
Precedentes: RMS 28.105/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.4.2015, DJe 22.04.2015 e RMS 35.265/SC, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.12.2012. (...) (AgRg no AREsp n. 320.150/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.
2. Recurso ordinário provido. (RMS n. 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

À míngua da fundamentação apresentada para eliminação da candidata, o laudo médico de id. 47743593 dos autos de origem aponta que a agravada está apta para exercer o cargo de Inspetor Penitenciário.

Diante destes elementos, ainda na fase incipiente de exame do presente recurso, a situação aponta para possível ilegalidade na eliminação da candidata do certame.

Ademais, quanto ao perigo de dano, no caso em comento, vislumbro a existência do chamado
periculum in mora inverso
, ou seja, a reforma da decisão pode causar mais dano à parte agravada do que visa evitar o agravante, posto que o prosseguimento do concurso sem a sua participação pode dificultar o cumprimento da tutela, acaso seja, ao final, procedente a ação.

Por outro lado, a medida deferida pelo d. Juízo de primeiro grau é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável à candidata, visto que somente determina o prosseguimento da parte autora no concurso público, caso aprovada nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga.

Portanto, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, os argumentos utilizados pelo agravante para justificar a necessidade da concessão do pleito liminar recursal não se revelam suficientes, notadamente por não terem sido verificados os requisitos necessários.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.